Tribunal: TJSP
Processo: 1011773-35.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Sentença de procedência. Pretensão à reforma parcial manifestada pelas partes.
A inclusão ou manutenção (hipótese dos autos) indevida do nome do consumidor em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa.
Quantum indenizatório que deve ser majorado para o

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Sentença de procedência. Pretensão à reforma parcial manifestada pelas partes.
A inclusão ou manutenção (hipótese dos autos) indevida do nome do consumidor em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa.
Quantum indenizatório que deve ser majorado para o montante pretendido de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que tal valor é inclusive inferior ao que tem sido adotado por esta C. Câmara na hipótese vertente.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.